Tribunal: TJDFT
Processo: 0720739-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. TEMA REPETITIVO 1.082 DO STJ. SEGURADA EM TRATAMENTO CONTINUADO GARANTIDOR DE SUA SOBREVIVÊNCIA. MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES. DANO MORAL. CABIMENTO.
1. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o direito de beneficiária de plano de saúde a ser mantida na cobertura nas mesmas condições da contratação, após a rescisão contratual unilateral pela prestadora, em vista de seu quadro de saúde demandar tratamento médico (oncológico) contínuo e ininterrupto.
2. A rescisão de contrato de plano de saúde coletivo está regulamentada pela Resolução 509, de 2022, da ANS, que estabelece no Anexo I as condições de rescisão pela operadora: “A operadora poderá rescindir o contrato desde que haja previsão contratual e que valha para todos os associados. O beneficiário poderá ser excluído individualmente pela operadora em caso de fraude, perda de vínculo com a pessoa jurídica contratante, ou por não pagamento. O contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses. A notificação deve ser feita com 60 dias de antecedência”.
3. Assim, em regra, entende-se ser admitida a resilição unilateral imotivada por parte dos planos privados coletivos de assistência à saúde, desde que observados os requisitos de estarem vigentes pelo período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
4. Ocorre que a autora estava acometida de câncer de mama (CID 50.4) e seu tratamento (garantidor de sua sobrevivência) estava em andamento, conforme relatório médico anexado aos autos.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema 1.082 dos Recursos Repetitivos, formulou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.
6. Portanto, ainda que a operadora de plano de saúde promova a exclusão de beneficiária em exercício regular de direito, deve garantir a paciente a continuidade do tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, até a efetiva alta.
7. Em relação aos danos morais, estes restaram suficientemente comprovados na medida em que a interrupção ilegítima do tratamento requerido, agravou a aflição e o sofrimento da segurada, pois frustrou a sua legítima expectativa de poder contar com o plano de saúde no momento em que mais precisava (quando acometida de câncer), afetando atributos de sua personalidade. A pessoa que paga plano de saúde, na expectativa futura de que este cumpra com sua obrigação, tem violada sua dignidade moral quando, em momento de fragilidade e angústia, se vê desamparada pelo plano.
8. Levando em consideração, de um lado, a capacidade econômica da ré e a inexistência de amparo jurisprudencial para o inadimplemento contratual efetuado e, de outro, o desgaste pessoal a que foi submetido a autora, impossibilitada de realizar tratamento médico contínuo do qual necessitava, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixada na origem, compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento ilícito.
9. Negou-se provimento ao apelo.